Tribunal: TJES
Processo: 0007098-39.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007098-39.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: HYLLEN AUGUSTO CARVALHIDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EM
ENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIO LÓGICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação para extinguir o feito sem resolução de mérito, inverteu integralmente os ônus da sucumbência, mas omitiu-se quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa, no dispositivo do acórdão, sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais configura omissão sanável via embargos de declaração, quando o julgado reforma integralmente a sentença e inverte os ônus da sucumbência em desfavor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão integral dos ônus sucumbenciais, decorrente do provimento do recurso de apelação, transfere à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento da totalidade das despesas processuais.

4. Os honorários periciais integram o conceito de despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 84 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, uma consequência legal e lógica da condenação sucumbencial.

5. A ausência de menção explícita a essa verba no dispositivo do julgado configura omissão que deve ser sanada para garantir a clareza e a completude da decisão, evitando-se incertezas na fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique alteração do mérito do que foi decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.

7.
Tese de julgamento:
"1. A condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais abrange a totalidade das despesas processuais, o que inclui os honorários periciais, por força dos arts. 82, § 2º, e 84 do CPC. 2. Configura omissão, sanável via embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC), a ausência de menção expressa a essa verba no dispositivo do julgado, devendo o vício ser corrigido para integrar a decisão e evitar incerteza na fase executiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 82, § 2º, 84 e 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GARAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 14481671) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para, reformando a r. sentença de primeiro grau: (i) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC; (ii) revogar o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao autor; e (iii) condenar o autor, ora embargado, ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a embargante sustenta que o Acórdão padece do vício de omissão. Afirma que, embora o julgado tenha expressamente revertido os ônus da sucumbência em desfavor do apelado, foi omisso quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, despesa que havia sido imposta à embargante pela sentença de piso.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 16462804), pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007098-39.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: HYLLEN AUGUSTO CARVALHIDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GARAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 14481671) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para, reformando a r. sentença de primeiro grau: (i) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC; (ii) revogar o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao autor; e (iii) condenar o autor, ora embargado, ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a embargante sustenta que o Acórdão padece do vício de omissão. Afirma que, embora o julgado tenha expressamente revertido os ônus da sucumbência em desfavor do apelado, foi omisso quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, despesa que havia sido imposta à embargante pela sentença de piso.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 16462804), pugnando pela rejeição do recurso.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No caso em apreço, entendo que assiste razão à embargante.

O v. Acórdão (id. 14481671) deu provimento integral ao apelo para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Como consectário lógico e legal de tal provimento, inverteu-se completamente a sucumbência, condenando-se o autor, ora embargado, ao pagamento das verbas decorrentes da derrota processual. O dispositivo do julgado foi redigido nos seguintes termos:

“Via reflexa, condeno HYLLEN AUGUSTO CARLHIDO ao pagamento das custas finais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º e 6º, do CPC.”

É cediço que a condenação da parte vencida abrange não apenas os honorários advocatícios, mas também a totalidade das despesas processuais, o que inclui, por força do art. 82, § 2º, e art. 84 do CPC, os honorários do perito.

Ao reformar integralmente a sentença e impor ao autor a responsabilidade pela sucumbência, a obrigação de arcar com os honorários periciais se torna uma decorrência natural do resultado do julgamento. A ausência de menção expressa a essa verba no dispositivo do Acórdão configura, de fato, a omissão apontada, pois deixa de exaurir todas as consequências jurídicas do provimento recursal, podendo gerar incerteza na futura fase de cumprimento de sentença.

Logo, a integração do julgado é medida que se impõe, não para alterar o mérito da decisão, mas para completá-la, tornando-a clara e exauriente em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo do v. Acórdão de id. 14481671 que a condenação sucumbencial imposta a
HYLLEN AUGUSTO CARVALHIDO
abrange, além das custas finais e dos honorários advocatícios, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)